Tribunal: TJMT
Processo: 1016584-16.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1016584-16.2021.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Cédula de Crédito Rural, Bancários]

Relator:
Des(a). JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CAMILA CRISTIANE ALVES DE BRITO - CPF: 404.915.588-56 (ADVOGADO), ANNA APARECIDA JOSE DE BRITO - CPF: 004.752.138-40 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SMIT AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 14.811.179/0001-71 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANNA APARECIDA JOSÉ DE BRITO (AGRAVANTE), LOURIVAL ALVES DE BRITO - CPF: 437.286.268-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT - CPF: 004.389.931-52 (ADVOGADO), TEODOMIRO ALVES DE BRITO - CPF: 252.623.788-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CESSÃO DE CRÉDITO OPERADA PELO CREDOR/EXEQUENTE SEM A PRÉVIA ANUÊNCIA DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – INGRESSO SUBSTITUTIVO DO NOVO CREDOR/CESSIONÁRIA NO POLO ATIVO PROCESSUAL SEM A PRÉVIA AQUIESCÊNCIA DO DEVEDOR/EXECUTADO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA REGRA GERAL DO ART. 109, §1o, DO CPC – APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 778, §2o, DO CPC – DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. A regra geral do §1o do art. 109 do CPC, que diz que o “
adquirente ou cessionária não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária
”, sofre a exceção da regra prevista no §2o do art. 778 do mesmo Código, que diz que podem “promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao adquirente originário” (CPC, art. 778, §1o), “o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos” (CPC, art. 778, ;§1o, III), caso em que a sucessão processual “independe de consentimento do executado” (CPC, art. 778, §2o).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESPÓLIO DE ANNA APARECIDA JOSÉ DE BRITO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos da “
Ação de Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. no ), ajuizada contra a agravante em 26/06/1995 pelo BANCO DO BRASIL S.A. –, por meio da qual o Banco pretende a satisfação da dívida de R$, de Plano PROAGRO e objeto de Cédula de Crédito Rural no 92/00479-2 emitida em 15/06/1994 por Gerson Alves de Brito e Lourival Alves de Brito para financiamento da lavoura de 1992/1993 –, tendo o credor/exequente originário (BANCO DO BRASIL) cedido o crédito exequendo à empresa cessionária SMIT AGRÍCOLA LTDA, deferiu pedido de substituição processual, para que a cessionária ingressasse no feito na condição de nova credora/exequente.

O agravante sustenta que, conquanto a cessão seja possível sem a prévia anuência do devedor, o ingresso substitutivo do cessionário no polo ativo processual depende de prévia aquiescência da parte adversa, conforme dispõe o art. 109, §1o, do CPC, e, no caso, como o deferimento do pleito de substituição processual do Banco do Brasil pela empresa cessionária não contou com a prévia anuência dos executados, a decisão não pode prevalecer, até porque, no caso, não tomou conhecimento pleno dos termos da cessão, pois, tendo sido notificado pelo Banco da cessão do crédito exequendo, solicitou, mas não recebeu, o “Termo de Cessão” que formalizou a operação de transferência creditícia entre cedente e cessionária, tomando conhecimento da mesma apenas de maneira precária e incompleta.

Reafirma que “não se insurge (...) quanto à anuência da cessão”, mas diz que, como tem “irresignações” (...) quanto (ao) TEOR DA ESCRITURA PÚBLICA E AS OMISSÕES NO INSTRUMENTO”, pede o provimento do agravo para que, reformada a decisão autorizadora da substituição processual, seja esta obstada, com manutenção do Banco no polo ativo “enquanto não apresentada o termo de cessão de crédito”.

A decisão vinculada ao Id. no 102097969 admitiu o processamento do Agravo, mas manteve o quadro inalterado, eis que não houve pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 102097, a cessionária SMIT AGRÍCOLA LTDA afirma que a escritura pública em que formalizada a cessão não contem, como diz o agravante, “qualquer ‘omissão de informações essenciais para o pleno exercício do contraditório e ampla defesa do executado’”, estando ali “expressamente consignada a cessão do título executado dentre os títulos cedidos, havendo indicação, inclusive, da execução originária”, ou seja, “a escritura pública de cessão (observou) todos os requisitos legais para o ato praticado”; quanto ao problema da prévia anuência, destaca o teor do §2o do art. 778 do CPC, que diz que, a “sucessão prevista no §1o (do citado artigo) independe de consentimento do executado”, norma sob a qual se consolidou a orientação jurisprudencial prevalecente, inclusive no STJ, quanto a desnecessidade de prévia anuência do executado, de modo que o Agravo deve ser desprovido.

O prazo legal transcorreu sem que o Banco do Brasil positivasse nos autos qualquer manifestação.

É o breve relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Admito que o teor das contrarrazões vinculadas ao Id. no 102097, apresentadas pela cessionária SMIT AGRÍCOLA LTDA, esgota inteiramente todas as objeções cabíveis e necessárias à rejeição da pretensão recursal, quando ali se diz, em primeiro lugar, que a escritura pública em que formalizada a cessão não contem, como alega o agravante, “omissão de informações essenciais para o pleno exercício do contraditório e ampla defesa do executado’”, pois ali está “expressamente consignada a cessão do título executado dentre os títulos cedidos, havendo indicação, inclusive, da execução originária”, ou seja, “a escritura pública de cessão (observou) todos os requisitos legais para o ato praticado”, até poque a própria argumentação recursal desenvolvida pelo Espólio agravante já demonstra que ele, enquanto devedor/executado, tem plena ciência de todas as especificações da cessão de crédito.

Por outro lado, ainda que o problema residisse em possível alteração das condições obrigacionais constitutivas do crédito cedido, mesmo assim a reversão do quadro processual seria inócua e despicienda, pois, como se sabe, o credor originário/cedente (Banco do Brasil) só pode ceder/transmitir ao cessionário exatamente o mesmo conjunto de direitos de que é titular, e nenhuma vírgula a mais.

Quanto ao problema da prévia anuência, é certo que o §1o do art. 109 do CPC institui a regra geral da necessidade de prévia aquiescência do réu para que o cessionário ingresse no polo ativo em substituição ao proponente originário, mas essa regra, no tocante à execução, sofre a exceção prevista no art. 778 do CPC, que estabelece que pode “promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário” (§1o), “o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos” (§2o), e neste caso, segundo dispõe expressamente o §2o do citado art. 778 do CPC, “a sucessão (prevista no §1o) independe de consentimento do executado” (CPC, art. 778, §2o).

A manifestação da agravada SMIT mostra que, sob essa regra processual, já se consolidou a orientação jurisprudencial prevalecente, inclusive no STJ, quanto a desnecessidade de prévia anuência do executado, conforme diversos julgados da Corte Superior transcritos.

Pelo exposto, desprovejo o presente Agravo, mantendo íntegra a r. decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (2a VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM
19 DE JULHO DE 2022
:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 26/07/2022, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS). O RELATOR DESPROVEU O RECURSO E A 2a VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO) AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 26 DE JULHO DE 2022
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (1o VOGAL)

Acompanho o voto do relator para desprover o agravo.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (2a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022